Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752236-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A AGRAVADO: FELIPE VON GLEHN SILVA, FLAVIA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para declarar que os agravados não estão em mora com a quitação do saldo devedor do contrato de compromisso de compra e venda da unidade autônoma n. 407 do Bloco G da SQNW 311, determinando-se à agravante que se abstenha de promover incidência de correção monetária e juros de mora sobre o saldo devedor do contrato, bem como se abstenha de rescindir o contrato e/ou inscrever o nome dos agravados em cadastros de proteção ao crédito. A agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito dos agravados, ao argumento de que a cláusula 3.4 do contrato entabulado entre as partes prevê que o valor das parcelas será corrigido monetária e mensalmente pelo INCC até a obtenção do habite-se e, após a obtenção do habite-se, pelo IGP-M até o efetivo pagamento. Esclarece que a modalidade de pagamento escolhida pelos agravados possui previsão de correção monetária diversa, pois para o pagamento do saldo devedor com recursos do FGTS ou financiamento bancário, o contrato entabulado prevê o congelamento total do saldo devedor desde a assinatura até o prazo máximo de 60 dias contados da expedição do habite-se. Enfatiza que os agravados já foram beneficiados com o congelamento total do saldo devedor desde a data da assinatura do contrato e que pretendem elastecer o alcance do benefício contratual para até 60 dias após a averbação do habite-se, de modo a ferir a isonomia conferida aos demais consumidores. Menciona que o congelamento do saldo devedor desde a assinatura do contrato até o término dos sessenta dias contados da expedição do habite-se objetiva conferir segurança aos adquirentes para que, mesmo antes da expedição do habite-se, possam diligenciar no sentido de obter a pré aprovação do crédito. Sustenta que o prazo de sessenta dias decorre de mera liberalidade da construtora, uma vez que o saldo devedor poderia ser atualizado normalmente. Afirma que o alargamento do prazo previsto para a cessação do congelamento do saldo devedor viola expressa previsão contratual e representa verdadeira injustiça em relação aos demais adquirentes. Enfatiza que o contrato observa o disposto no art. 35-A da Lei n. 4.591/1964 e que trata da necessidade de que o contrato disponha sobre as taxas de juros incidentes sobre o negócio, o termo final para obtenção do habite-se e o prazo para a quitação das obrigações do adquirente após a obtenção do habite-se. Ressalta que os agravados gozam de benefício distinto daquele conferido às partes que quitarão o saldo devedor com recursos próprios. Defende a inexistência de onerosidade excessiva, ao argumento de que houve o efetivo congelamento desde a data de assinatura do contrato e que esse benefício não se concede aos adquirentes com recursos próprios. Relata que a jurisprudência, além de reconhecer o descabimento do congelamento do saldo devedor mesmo nas hipóteses em que houver atraso na entrega do imóvel, é uníssona em reconhecer a incidência de INCC sobre o saldo devedor desde a assinatura até a obtenção do habite-se e pelo IGP-M após o habite-se. Alega ter havido pleno atendimento ao direito à informação de que goza o consumidor, em razão da existência de cláusula expressa e grifada no contrato entabulado. Argumenta que a cláusula que projeta o prazo de sessenta dias contados da expedição do habite-se para fins de obtenção do financiamento bancário está de acordo com o disposto no art. 188 da Lei n. 6.015/1973. Defende a impossibilidade de que a construtora sofra as consequências da mora dos adquirentes ao proceder à obtenção do financiamento bancário, diante da ausência de ingerência perante o agente financeiro ou em relação às exigências formuladas em face dos adquirentes. Ressalta que o contrato prevê que a obtenção do financiamento bancário é de responsabilidade exclusiva do comprador. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (ID 22133746 e 22133747). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual contra a agravante com objetivo de que fosse declarada nula a cláusula contratual que estabelece como termo inicial do prazo de 60 (sessenta) dias para quitação do saldo devedor a data de expedição do habite-se. Formularam pedido de tutela de urgência consistente em declarar a adimplência dos agravados, bem como para que fosse determinada a suspensão da incidência dos juros e correções monetárias aplicadas indevidamente no saldo devedor durante o período de carência e a abstenção de rescisão do contrato por inadimplência dos agravados ou de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. O Juízo de Primeiro deferiu o pedido de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto a ausência de mora dos autores com relação à quitação do saldo devedor do contrato de compromisso de venda e compra da unidade autônoma no 407 do Bloco G da SQNW 311 (ID 77291418). Isso porque, a obrigação da construtora quanto à edificação do empreendimento considera-se adimplida, para fins de tornar exigível a quitação do saldo devedor, somente com a averbação da carta de habite-se no registro imobiliário, quando, então, passa a ser possível a liberação do financiamento imobiliário, conforme admitido pela própria preposta da ré na mensagem eletrônica de ID 77291428. Ora, se o processo de financiamento imobiliário somente pode ser iniciado com a averbação da carta de habite-se, impõe-se reconhecer que o prazo de 60 (sessenta) dias, para quitação do saldo devedor do contrato sem a aplicação de correção monetária, nos termos da cláusula 3.4, letra “d” (ID 77291418 - Págs. 4/5), deve ter como termo inicial a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel e não o dia da sua expedição, conforme, inclusive, foi, inicialmente, informado pela preposta da ré nas mensagens eletrônicas de ID 77291429 - Págs. 1 e 3. Assim, a cláusula 3.2, letra “c” (ID 77291418 - Pág. 4), por estabelecer obrigação excessivamente onerosa para os autores, na medida em que, antes mesmo da possibilidade de obteção do financiamento imobiliário, já determina o início da contagem do prazo contratual para quitação do saldo devedor, é manifestamente abusiva e, por consequência, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV c/c § 1o, inciso III, do CDC. Nesse contexto, o termo inicial do prazo de 60 (sessenta) dias, para a quitação do saldo devedor do contrato, deve ser o dia 29/09/2020, quando houve a averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel (ID 77291426), o que resulta o termo final em 28/11/2020, nos termos do 132 do Código Civil. Se não bastasse a probabilidade do direito, o perigo de dano decorre do fato de que, caso não seja fixado o termo inicial do sobredito prazo de 60 (sessenta) dias na data da averbação da carta de habite-se, os autores, além do indevido acréscimo da quantia de R$ 32.754,08 (ID 77291430 e ID 77291434 - Pág. 5) no saldo devedor do contrato, estarão em mora desde 24/10/2020 e, em consequência, suportaram os seus efeitos, conforme se depreende da contranotificação de ID 77291434 - Págs. 2/4. Assim, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, declarar que os autores não estão em mora com a quitação do saldo devedor do contrato de compromisso de venda e compra da unidade autônoma no 407 do Bloco G da SQNW 311 (ID 77291418), cujo termo final é a data de 28/11/2020; para, em consequência, determinar que, até essa data, a ré se abstenha de promover a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o saldo devedor daquele contrato no valor de R$ 1.512.000,00 (ID 77291430 e ID 77291433 - Pág. 1), bem como se abstenha de rescindir o sobredito contrato por inadimplemento dos autores e, também, de inscrever seus nomes em cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada ato praticado em desconformidade com esta decisão, devidamente comprovado nos autos, após a regular intimação da ré.” A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima transcrita. Defende, em síntese, a validade da cláusula contratual discutida nos autos. De início, destaco a necessidade de não esgotar o mérito da controvérsia, por se tratar de irresignação sumária por excelência. O capítulo III do contrato de promessa de compra e venda assinado pelas partes versa sobre o preço total de alienação da unidade autônoma e de forma de pagamento do preço de aquisição da unidade autônoma. A cláusula 3.4, letras “c” e “d” do referido instrumento possuem a seguinte redação: “c) As parcelas com vencimento após o cumprimento do estabelecido na letra ‘c’ do item 2.1., ou seja, após a expedição da Carta de Habite-se, será aplicada a correção pelo IGP-M – Índice Geral de Preços – Mercado, editado pela Fundação Getúlio Vargas tomando-se como índice-base aquele divulgado no segundo mês anterior ao cumprimento do estipulado na letra ‘c’ do item 2.1 e como índice-reajuste o divulgado no segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação. d) Se o comprador vier a utilizar recursos do FGTS e/ou financiamento bancário para quitação do seu saldo devedor, não haverá aplicação da presente cláusula no período compreendido entre a assinatura do presente contrato pelo comprador, e a efetiva liberação do crédito em favor da incorporadora, não excedendo o limite de 60 (sessenta) dias para quitação do saldo devedor”. Muito embora o contrato preveja que o prazo de 60 (sessenta) dias para quitação do saldo devedor em que houver a utilização de FGTS ou financiamento bancário seja contado da expedição do habite-se, é certo que a habilitação junto às instituições financeiras a fim de obter o crédito necessário somente é possível após a averbação do habite-se, razão pela qual o início do prazo para quitação do saldo devedor deve ser contado da averbação do habite-se. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - LUCROS CESSANTES - TERMO FINAL - AVERBAÇÃO DO HABITE-SE - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL - CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL - DEFEITOS NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. (...) 3) Para efeitos de definição de prazo para o pagamento de indenização por lucros cessantes, a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível. (...) (Acórdão 1290836, 00145478520148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso; APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CESSÃO TOTAL DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. HABITE-SE. AVERBAÇÃO TARDIA. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO IMPUTÁVEL AO COMPRADOR. (...) 3. A averbação do Habite-se é condição para que o promitente comprador obtenha financiamento bancário para pagar o preço do imóvel. (...) 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1290473, 00336536220168070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Em que pesem as alegações da agravante, a análise perfunctória dos autos não indica ter sido demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator